Tribunal: TJMT
Processo: 1035103-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1035103-47.2020.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENORES DIAGNOSTICADOS COM DISLALIA, SURDEZ, TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E AUTISMO. PEDIDO DE REMOÇÃO. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO COM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E PEDAGÓGICO DOS INFANTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER GUIADA PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE BALIZADA. INTERESSE PÚBLICO QUE TAMBÉM É ALCANÇADO COM A PROMOÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO O DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE postula pela sua remoção da cidade de Marcelândia/MT para esta Capital, em razão da necessidade de acompanhamento de seus filhos menores, com tenra idade (06 anos), os quais foram diagnosticados com quadro de dislalia, surdez, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e portadores do espectro autista, consoante laudos médicos acostados aos autos.
2. Como cediço, o deferimento da remoção, a pedido, do servidor público é um ato discricionário da Administração, sendo que por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.
3. Nos termos do artigo 51, § 1.o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar n.o 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
4. No caso em análise, a Recorrente comprova a delicada situação de saúde dos seus filhos menores, bem como a solicitação de realização de perícia médica oficial junto a Secretaria de Estado de Administração – SAD, no entanto, a despeito de o pedido ter sido formulado em 15/09/2020, conforme encaminhamento colacionado no ID 61882502, não houve qualquer resposta do ente Estatal na designação de data para a realização da perícia necessária ao preenchimento do primeiro requisito mencionado nos termos da legislação supra, não podendo a servidora ficar a mercê da inércia do Estado
5. Registre-se que a Recorrente logrou comprovar a inexistência de profissionais habilitados para tratamento multidisciplinar dos seus filhos menores na cidade de Marcelândia/MT, consoante informações prestadas pelos Secretários de Saúde (ID 133362722) e de Educação (ID 133362722) da cidade de Marcelândia/MT.
6. Pois bem. O que se tem de relevante é que o presente pedido se fundamenta no direito das crianças em desenvolvimento e portadoras de necessidades especiais, necessitando de atendimento personalizado e contínuo.
7. Neste contexto, aplicável o preceito que assegura, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, tratamento prioritário à criança, ao adolescente e ao jovem, como no presente caso em que a garantia de direitos mínimos como a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dependem do atendimento multidisciplinar de terapeutas, fonoaudiólogo, psicólogos, neuropediatra, otorrino e o envolvimento de toda a família.
8. Outrossim, como decorrência constitucional do princípio que tutela as relações familiares e protege cada um de seus membros, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em obediência à Constituição da República, assegura a absoluta prioridade dos infantes, submetidos hodiernamente à doutrina da proteção integral.
9. De igual modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei federal no 13.146/2015), prescreve que “Art. 8o. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.”
10. Não suficiente, há que se considerar que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.o 6.949, de 25 de agosto de 2009, que dispõe nos artigos 2 e 4 o direito a “Adaptação razoável” - modificações e os ajustes necessários e adequados para assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais – e o compromisso dos ESTADOS a assegurar o desenvolvimento e pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdade fundamentais por todas as pessoas com deficiência.
11. Ainda no mesmo sentido, a Lei Federal no 12.764/2012, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, previu os direitos a vida digna, acesso a ações serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento multiprofissional, os medicamentos e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, além do acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Por fim, estabeleceu em seu artigo 4o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência” (grifou-se).
12. Portanto, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, pode-se afirmar que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade desse mesmo interesse são igualmente atendidas nessas situações. Em outras palavras, promover a dignidade da pessoa humana observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, representa, em última análise, atingir por igual uma finalidade pública pois “o melhor interesse público somente será alcançado quando os direitos fundamentais da vida de uma criança são sobrelevados”.1 A discricionariedade há de ser por esses valores balizada.
13. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do REsp 1467669/RN ressaltando que a dependência familiar por motivos de saúde não pode se restringir tão somente a fatores econômicos, devendo sobrepor a garantia constitucional de Proteção à Saúde e à família: O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador. ( AgRg no REsp 1467669/RN , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014).
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035103-47.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE - CPF: 778.501.221-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou oralmente pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022